Tribunal: STJ
Processo: 0018316-90.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606449 - RJ (2024
/0130184-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: WILLIAN FELIX DIAS
EMBARGANTE
: ROBERTO FILGUEIRAS BRITO
EMBARGANTE
: FRANSCISCO EUDES MESQUITA VALE - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: JULIANA BRITO E VALE - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: VALESCA MENDONÇA DE SALES PÉREZ CORZÓN -
RJ115504
EMBARGADO
: JULYANE DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: ALLAN SEABRA PESSOA - RJ121394
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51400887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0eb75426-97d7-41e5-9d1f-2065c6abf127

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0eb75426-97d7-41e5-9d1f-2065c6abf127

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606449 - RJ (2024
/0130184-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: WILLIAN FELIX DIAS
EMBARGANTE
: ROBERTO FILGUEIRAS BRITO
EMBARGANTE
: FRANSCISCO EUDES MESQUITA VALE - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: JULIANA BRITO E VALE - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: VALESCA MENDONÇA DE SALES PÉREZ CORZÓN -
RJ115504
EMBARGADO
: JULYANE DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: ALLAN SEABRA PESSOA - RJ121394
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por
, contra acórdão de fls.
WILLIAN FÉLIX DIAS e OUTROS
310/314 (e-STJ), de relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno
apresentado pelos ora embargantes.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50959418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 3409b916-4d87-4246-9ae5-da9f71e32c6a

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃONO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DEINSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIADO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. Em
razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls. 317/322, e-STJ),
os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à não
apreciação, pelo Tribunal de origem, das questões primordiais aos deslinde da causa,
o que nunca dependeu de reexame de provas.
Contrarrazões à fl. 324, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
2. Embargos de declaração
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
6/3/2023
10/3/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual
excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento
do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
2. A contradição que enseja o acolhimentos dos
entendimento do órgão julgador.
declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o
que não se verifica na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos
Documento eletrônico VDA50959418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 3409b916-4d87-4246-9ae5-da9f71e32c6a

EDcl no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
13/3/2023
15/3/2023
Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que todas as
questões foram devidamente analisadas no acórdão hostilizado (fls. 310/314, e-STJ),
do qual constou que:
No juízo de admissibilidade (fls. 201 - 208, e-STJ), o recurso especial foi
inadmitido em razão da ausência de afronta ao artigo 1.022 do CPC, bem como
pela incidência das Súmulas 284 do STF e 7 do STJ. Contudo, nas razões do
agravo em recurso especial (fls. 220 - 234, e-STJ), nota-se que os insurgentes
não impugnaram, de modo específico, a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Cabe registrar que consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, como no caso, onde a
controvérsia foi resolvida com amparo nos elementos constantes dos autos, havendo
pronunciamento sobre os pontos necessários para a solução da questão debatida.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos
2. A
quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi
apreciada por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.015.401
Precedentes.
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
13/3/2023
DJe de
.) [grifou-se]
15/3/2023
Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do
recurso manejado, que deve ser rejeitado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50959418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 3409b916-4d87-4246-9ae5-da9f71e32c6a

Documento eletrônico VDA50959418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 3409b916-4d87-4246-9ae5-da9f71e32c6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.606.449 / RJ
Número Registro: 2024/0130184-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183169020228190000 00658281120188190000 00761636720108190001 02073054820208190001
183169020228190000 202424501950 2073054820208190001 658281120188190000 7053230416760
761636720108190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAN FELIX DIAS
AGRAVANTE : ROBERTO FILGUEIRAS BRITO
AGRAVANTE : FRANSCISCO EUDES MESQUITA VALE - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JULIANA BRITO E VALE - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : VALESCA MENDONÇA DE SALES PÉREZ CORZÓN - RJ115504
AGRAVADO
: JULYANE DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO : ALLAN SEABRA PESSOA - RJ121394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILLIAN FELIX DIAS
EMBARGANTE : ROBERTO FILGUEIRAS BRITO
EMBARGANTE : FRANSCISCO EUDES MESQUITA VALE - ESPÓLIO
EMBARGANTE : JULIANA BRITO E VALE - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: VALESCA MENDONÇA DE SALES PÉREZ CORZÓN - RJ115504
Documento eletrônico VDA51387448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:14
Código de Controle do Documento: e1f2e963-cf9c-413a-9a4c-f3ea5f273acd

EMBARGADO : JULYANE DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: ALLAN SEABRA PESSOA - RJ121394
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:14
Código de Controle do Documento: e1f2e963-cf9c-413a-9a4c-f3ea5f273acd